Tribunal: TCU
Processo: 032.612/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11130/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Comando da Marinha em favor do ex-servidor Geraldo Nogueira da Silva. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou, como irregularidade a macular o registro, a percepção da parcela judicial denominada "VP DEC JUD ENQ L10483 TRAN.JUL", por força de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho; Considerando que a rubrica mencionada decorrente de decisão judicial transitada em julgado, relativa à Reclamação Trabalhista no 206/89, que tramitou na 24a JCJ/RJ em que o ex-servidor pleiteou a restituição dos valores referentes às Gratificações de Dedicação Exclusiva e de Nível Superior; Considerando que a vantagem judicial em epígrafe foi concedida com o intuito de corrigir falhas no posicionamento das carreiras de servidores, ainda sob o regime celetista, e que já deveria há muito ter sido absorvida em decorrência dos sucessivos planos de carreira dos servidores, nos termos da sistemática aprovada por esta Corte de Contas no Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário ; Considerando que a orientação jurisprudencial desta Casa se alinha com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consoante se verifica na ementa do RE 596.663-RJ, proferido em regime de repercussão geral: "EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS . SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus : sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido." 6. Faz-se necessária, portanto, a supressão do pagamento da parcela sob questão. Considerando que as sentenças trabalhistas, proferidas na época em que os servidores eram vinculados ao regime da CLT, não são aplicáveis a servidor público federal após a promulgação da CF/1998; Considerando que o interessado percebe remuneração do regime de dedicação exclusiva e referente à titulação acadêmica (doutorado); Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Geraldo Nogueira da Silva (XXX.576.107-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 032.612/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Geraldo Nogueira da Silva (XXX.576.107-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial, a vantagem denominada "VP DEC JUD ENQ L10483 TRAN.JUL" oriunda do regime da CLT, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.